Tribunal: TJES
Processo: 5018907-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018907-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE JESUS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018907-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE JESUS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NON BIS IN IDEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O recurso interposto consiste em agravo em execução penal apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de reeducando em cumprimento de pena em regime semiaberto, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que indeferiu pedido de saída temporária.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência do requisito subjetivo, com base em falta grave consistente em evasão do trabalho externo.

A defesa alegou que a falta já teria sido punida, não podendo gerar efeitos indefinidos, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e ao art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição.

Requereu o provimento do recurso, com a concessão do benefício.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave, ainda que pretérita, pode justificar o indeferimento da saída temporária, mesmo diante de atestado de conduta carcerária atual favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão de saída temporária está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal, notadamente o requisito subjetivo de comportamento adequado.

8. Aplica-se ao caso a redação do art. 122 da LEP anterior à Lei nº 14.843/2024, em respeito ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

9. O histórico do apenado revelou falta grave consistente em evasão do trabalho externo, fato que impacta negativamente a avaliação do requisito subjetivo, ainda que haja atestado atual favorável.

10. A análise do requisito subjetivo deve considerar o comportamento global do apenado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vedação à consideração de faltas pretéritas, tampouco se caracterizando bis in idem.

11. O benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo, sendo legítima a valoração negativa da falta grave recente, especialmente quando relacionada ao próprio objeto do benefício pleiteado.

12. Inexiste previsão legal que limite temporalmente os efeitos da falta grave para fins de saída temporária, ao contrário do que ocorre no caso do livramento condicional (art. 83, III, do CP).

13. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a valoração negativa de falta grave recente, ainda que já punida, para fins de indeferimento de saída temporária, quando relacionada diretamente à natureza do benefício pleiteado, não configurando bis in idem ou afronta à individualização da pena”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal, arts. 122 e 123; Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça – entendimento consolidado de que a falta grave pode ser considerada na avaliação do requisito subjetivo, sem ofensa ao princípio do non bis in idem ou à individualização da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por João Paulo de Jesus Gonçalves, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos autos da execução penal n.º 2000144-93.2023.8.08.0014, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, inconformado com a decisão proferida no evento 236.1, que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A defesa sustenta que o reeducando cumpre pena em regime semiaberto e preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, conforme atestado de conduta carcerária favorável, juntado aos autos (evento 224.1), e que eventual falta grave cometida no passado já foi punida e não pode produzir efeitos permanentes no curso da execução penal.

Defende que a manutenção indefinida dos efeitos da infração disciplinar configura violação ao princípio da individualização da pena, bem como à proibição de penas de caráter perpétuo, prevista no artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição da República. Sustenta, ainda, que a utilização reiterada da mesma falta para justificar a regressão de regime, a perda de remição, a alteração da data-base e o indeferimento de benefícios constitui bis in idem em desfavor do apenado.

Alega que a decisão agravada ignora a atual situação prisional do reeducando, o qual estaria apto ao retorno gradual ao convívio social, conforme preceitua a finalidade ressocializadora da pena.

Aponta, ademais, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, que reconhecem a limitação temporal dos efeitos de faltas graves, para fins de aferição do requisito subjetivo, especialmente o prazo de 12 meses, adotado para casos análogos de livramento condicional, como previsto no art. 83, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019.

Ao final, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão proferida, autorizando a saída temporária postulada.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso (evento 263.2), nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada.

A Magistrada
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Parecer ID 16921815), subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018907-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE JESUS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do benefício da saída temporária ao reeducando João Paulo de Jesus Gonçalves, em cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo que o pleito fora indeferido pelo juízo da execução ao fundamento da ausência do requisito subjetivo, previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A decisão foi mantida, em sede de juízo de retratação, e agora é objeto de análise por esta instância revisora, por meio do presente Agravo em Execução.

A defesa sustenta que o reeducando preenche todos os requisitos legais exigidos, com ênfase na comprovação de bom comportamento atestada por certidão recente da unidade prisional.

Alega, ainda, que eventual falta disciplinar, praticada em julho de 2023 — relacionada à evasão do trabalho externo —, já teria sido objeto de apuração, punição e superação no curso da execução, de modo que sua invocação atual para justificar o indeferimento da saída temporária configuraria violação ao princípio do
non bis in idem
e à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo.

Argumenta que a progressividade da pena exige a reabilitação do apenado, e que condutas pretéritas não podem eternamente comprometer o acesso a direitos executórios. Defende, por fim, que a ausência de faltas recentes e a emissão de atestado de conduta favorável seriam suficientes para atestar a aptidão atual do agravante à reintegração social gradual, sendo desarrazoada a manutenção do indeferimento.

Embora ponderáveis, os argumentos defensivos não merecem acolhida.

A análise da pretensão recursal deve ser feita à luz do disposto no artigo 122 da LEP, que, em sua redação anterior à modificação promovida pela Lei n.º 14.843/2024 — inaplicável ao caso por força do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa —, admitia a concessão de saída temporária para visita à família, desde que atendidos cumulativamente os requisitos estabelecidos no artigo 123: comportamento adequado, cumprimento mínimo de fração da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No presente caso, embora o requisito objetivo — consistente no tempo de cumprimento da pena — esteja atendido, e embora haja nos autos atestado de conduta atual favorável, o requisito subjetivo não se encontra plenamente satisfeito, à luz do contexto executório revelado.

Consoante consta do evento 114, o agravante se evadiu da unidade prisional ao não retornar do trabalho externo em 12/07/2023, fato que ensejou a instauração de procedimento administrativo disciplinar e aplicação das penalidades previstas, inclusive com impactos em outros benefícios.

Ainda que se reconheça o direito à reabilitação e à reanálise periódica da situação do apenado, o histórico de execução penal deve ser avaliado em sua integralidade, de forma ampla, como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior já firmou orientação no sentido de que a ausência de limitação temporal, para a análise do requisito subjetivo, não configura violação ao
non bis in idem
, tampouco ofende o princípio da individualização da pena, pois não se trata de nova punição, mas de aferição da aptidão do apenado à fruição de benefício executório de natureza extraordinária.

Com efeito, resta assentado que o benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliado pelo juízo da execução com base no preenchimento dos requisitos legais, inclusive a compatibilidade do benefício com os fins da sanção penal.

Esta Corte também tem reafirmado essa linha, no sentido de que o comportamento carcerário deve ser avaliado de forma global, e que a existência de falta grave por evasão autoriza o indeferimento da saída temporária, desde que devidamente fundamentado — como no presente caso.

Não há, pois, que se falar em ilegalidade, ou desproporcionalidade na consideração da infração cometida no curso da execução, especialmente por se tratar de falta grave, diretamente relacionada ao tipo de benefício pleiteado.

O não retorno do apenado ao estabelecimento prisional, após o trabalho externo compromete a confiança que deve existir entre o Estado e o condenado, revelando, ainda que em momento pretérito, comportamento incompatível com a proposta de reintegração social que a saída temporária objetiva estimular.

Tal conduta indica risco ao convívio social e impõe necessária cautela do Estado antes de nova autorização de extramuros.

Não se trata, portanto, de múltipla punição, mas de valoração executiva legítima.

Também não prospera a invocação do prazo de 6 ou 12 meses como marco máximo de eficácia da falta disciplinar.

Embora existam decisões adotando esse critério, especialmente em relação ao livramento condicional, inexiste previsão legal nesse sentido quanto à saída temporária.

Ao revés, a norma exige comportamento adequado e compatibilidade com os fins da pena, parâmetros de natureza qualitativa e não meramente temporal.

Assim, ausente requisito subjetivo indispensável, a decisão agravada merece ser mantida.

Ressalte-se que a negativa da benesse, neste momento processual, não impede nova postulação futura, desde que evidenciado comportamento que indique efetiva superação dos obstáculos verificados.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo da execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)